Tribunal: TJBA
Processo: 8142283-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8142283-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LARISSA DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AMIL. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESSECÇÃO SEGMENTAR DE MANDÍBULA. RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA, COM ENXERTO ÓSSEO. APELADA.
QUADRO DE NEOPLASIA BENIGNA DOS OSSOS DA FACE. URGÊNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR POSTULADO, COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO DE ACORDO COM LAUDOS MÉDICOS.

PERIGO DE DANO À SAÚDE DA PACIENTE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA HOSPITALAR, COM ANESTESIA GERAL.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDE PORTE. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO MÉDICA. UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS EM RELATÓRIO MÉDICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA FORMA MAIS FAVORÁVEL AO USUÁRIO DO PLANO. ARTIGOS 47 E 51, INCISO IV, E §1º, INCISO II, DO CDC. ART 196, DA CF. REGRAS DA ANS QUE NÃO SE SOBREPÕEM À DIREITOS E GARANTIAS ASSEGURADAS POR NORMAS DE HIERARQUIA SUPERIOR – CF E CDC. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 489, VI, DO CPC, AO PRESENTE CASO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

.Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8142283-23.2022.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema